Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. TEMA 810 STF. QUESTÃO PRECLUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os exequentes apresentaram os cálculos para fins de execução, aplicando somente a Taxa referencial mensal - TR como fator de correção monetária, ainda que já reconhecida a inconstitucionalidade da TR pelo STF, no julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947). Os cálculos não foram impugnados e foram homologados pelo Juiz a quo, porquanto a impassível de discussão haja vista a preclusão.

2. O pagamento efetuado pelo devedor tomou por base os cálculos elaborados pelos próprios exequentes, que após a concordância do devedor e expedição do requisitório, manifestou-se contra a atualização dos próprios cálculos, o que denota comportamento contraditório e violação ao art. 100, §8o, da CF que expressamente veda a expedição de precatório fracionado ou complementar.

3. O acórdão exequendo no 975313 que reformou a sentença coletiva retificou a fixação dos honorários advocatícios e condenou os réus a pagar as referidas verbas nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem definidos quando liquidada a condenação.

4. O entendimento já pacificado neste Tribunal e no STJ é no sentido de que inexiste prevenção do Juízo onde tramitou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial e, por óbvio, dos respectivos honorários advocatícios.

5. A execução individual servirá de norte para a fixação dos honorários da fase de conhecimento, não havendo que se falar em risco de bis in idem no pagamento de tal verba.

6. Recurso conhecido e desprovido.